Tribunal: TJDFT
Processo: 0803846-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 TUJ. ADESÃO AO SNE. DUPLA NOTIFICAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na declaração de nulidade de Auto de Infração de Trânsito no SA03999137.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que a documentação que acompanha o recurso demonstra sua condição de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas no ID 79287821.
4. Na origem, a autora ajuizou ação anulatória de auto de infração relativo à aplicação da penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Em síntese, alega que o auto de infração atacado não atendeu a todos os requisitos procedimentais, devendo, portanto, ser anulado. Sustenta ainda ausência de dupla notificação por parte da Autarquia de Trânsito.
5. Com efeito, a autora/recorrente foi abordada por agentes de trânsito no dia 12/05/2024, tendo se recusado a realizar o teste do etilômetro, motivo pelo qual foi autuada com base no art. 277, c/c art. 165-A, ambos do CTB. A sanção prevista no art. 165/CTB é aplicada diante da recusa do condutor em se submeter aos exames, na forma do art. 277, a seguir transcrito:
Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. [...] § 2o A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.
§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.
6. No caso em exame, o que se verifica é que a autuação não decorreu da embriaguez propriamente dita, mas da recusa da autora em se submeter ao teste de etilômetro, incidindo, assim, na infração autônoma prevista no art. 277, § 3o, do CTB, conforme consta no documento de ID 73447161.
7. Nesse sentido foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
8. Com relação às notificações, o Código Brasileiro de Trânsito - CTB, exige a dupla notificação do infrator, uma da autuação e outra da penalidade. Entretanto, na situação de flagrante/abordagem por agente de trânsito, que é o caso dos autos, o condutor já é notificado pessoalmente, dispensando-se, assim, o envio da notificação de autuação.
9. De qualquer forma, mesmo a autora tendo sido autuada pessoalmente, ainda assim a Autarquia de Trânsito preocupou-se em expedir a notificação da autuação, com postagem realizada em 17/05/2024. Quanto à notificação da penalidade, a postagem foi efetuada na data de 11/10/2024. Tais informações podem ser verificadas no ID 79287801, pág. 5. Assim, houve observância, por parte da Autarquia de Trânsito, dos prazos constantes dos artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro.
10. Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no PUIL 372, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, a autarquia de trânsito deve comprovar a emissão da notificação, o que restou demonstrado na documentação acostada aos autos, não sendo necessário documentação referente ao Aviso de Recebimento - AR, ante a inexistência de previsão legal e a presunção de veracidade.
11. Independente das notificações por via postal, o documento de ID 79287801, pág. 7, demonstra a adesão da autora ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, em 16/11/2022, ou seja, em data anterior ao cometimento da infração (12/05/2024).
12. À luz do artigo 282-A do Código de Trânsito e da Resolução Contran 931/2022, que revogou as Resoluções 622/2016 e 636/2016, é de exclusiva responsabilidade do usuário o acesso ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, uma vez que, independentemente do acesso, prevalecem, para todos os efeitos, os prazos estabelecidos nas notificações, informativos, comunicados e documentos nele disponibilizados. Nesse sentido: Acórdão 1988428, 0779830-17.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.
13. Assim, diante da inegável recusa da recorrente à realização do teste de etilômetro e, comprovada a dupla notificação, não subsistem os vícios alegados no presente feito, devendo a sentença ser mantida na íntegra.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
15. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados, por equidade, em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.